Tribunal: STF
Processo: RE 1266512
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “DIREITO PENAL. CONTRABANDO. CIGARRO. ART. 334-A DO CP. TIPICIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CASSAÇÃO DA HABILITAÇÃO (ART. 278-A DO CTB).
    1. A aquisição, o transporte, a venda, a exposição à venda, o depósito, a posse ou o consumo de cigarros introduzidos no território nacional sem o recolhimento dos tributos devidos subsume-se ao tipo do art. 334-A, § 1º, inciso I do Código Penal c/c arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 399/68.
    2. A inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF) não é garantia absoluta nas hipóteses de flagrância de delito de natureza permanente, o que legitima, no caso concreto, o acesso ao domicílio do réu.
    3. Inexistindo ilicitude na origem probatória não há como clamar pela aplicação da "teoria dos frutos da árvore envenenada", ou seja, não há contaminação dos demais elementos de convicção decorrentes da mesma fonte.
    4. Fixada a reprimenda em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e sendo favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, aplica-se o regime inicial semiaberto ao condenado reincidente, em consonância com o enunciado da Súmula n.º 269 do Superior Tribunal de Justiça.
    5. Além da presente ação penal, pesam em desfavor do réu outras duas condenações criminais, de modo que a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos não se afigura socialmente recomendável
    6. A apreciação de pedido de AJG compete ao Juízo da Execução 5001458-97.2019.4.04.7001 40001522707 .V7 Penal.
    7. A apreensão dos cigarros contrabandeados se deu na residência do réu, sem demonstração de qualquer correlação com eventual transporte por ele efetuado mediante veículo automotor, devendo ser afastada a aplicação do art. 278-A do CTB.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, inciso III, alínea a da Constituição Federal, a recorrente sustenta a existência de repercussão geral, prequestionamento da matéria e que o acórdão violou dispositivos constitucionais. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido.
    É o relatório. Decido.
    O Tema 280 da Repercussão Geral firmou a seguinte tese:
    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
    Como se vê, o paradigma consigna ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões (justificadas “a posteriori”) que indiquem a ocorrência de flagrante delito.
    No caso em apreço, o Tribunal a quo justificou que a entrada forçada no domicílio do réu foi legítima. A propósito, veja-se excerto do voto condutor do acórdão ora atacado (Doc. 103 fl. 7):
    “Com efeito, ainda que se admitisse a versão da defesa, no sentido de que o acesso ao domicílio do réu não teria sido consentida, o ingresso dos policiais se deu em decorrência de flagrante delito, não tendo, portanto, aptidão de eivar de ilicitude as provas ali colhidas.
    Inexistindo ilicitude na origem probatória não há como clamar pela aplicação da ‘teoria dos frutos da árvore envenenada’, ou seja, não há contaminação dos demais elementos de convicção decorrentes da mesma fonte.”
    O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
    Na espécie, os argumentos utilizados pelo Tribunal demonstram que a entrada forçada se revelou lícita, em especial, pela presença de elementos probatórios suficientes. Nessas circunstâncias, não assiste razão ao recorrente, pois a situação fática extraída dos autos permite auferir que o paradigma desta CORTE fixado em repercussão geral foi devidamente respeitado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente